Tribunal: TJMT
Processo: 1031600-18.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031600-18.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATAO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 00.643.406/0001-92 (EMBARGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE OUTRAS RECEITAS E CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1031600-18.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MATAO AGRICOLA LTDA - ME

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNCIO - TACIN. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI ESTADUAL Nº 1003057-65.2019.8.11.0000. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Embargante, alegando omissão quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à observância da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso, não há omissão, pois o acórdão embargado abordou, de forma clara e suficiente, as razões pelas quais foi negado provimento ao Agravo Interno, afastando a tese de modulação dos efeitos.

5. O Recorrente busca, em verdade, o reexame da matéria já decidida, o que não é cabível por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Não configurada omissão ou contradição na decisão embargada, devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam, em verdade, rediscutir o mérito do julgado."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil/2015, art. 1.022 e art. 489, § 1º.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1031600-18.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MATAO AGRICOLA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Recorrente.

O Embargante sustenta, em síntese, que, o acórdão é omisso, já que não foi observada a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000, para o fim de “considerar válida a cobrança da TACIN, visto se tratar de fato gerador anterior ao trânsito em julgado da referida ação”.

Desse modo, requer sejam acolhidos os embargos, para sanar o vício apontado.

A Embargada, nas suas contrarrazões, pugna pelo não acolhimento do recurso (Id. 190935190).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1031600-18.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MATAO AGRICOLA LTDA - ME

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, o
Estado de Mato Grosso
opôs Embargos de Declaração contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Recorrente, e que foi assim ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO – TACIN – ILEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Inobstante o trânsito em julgado da ADI nº 1003057-65.2019.811.0000, a matéria já foi analisada e julgada pelo STF, o qual entendeu pela ilegalidade da cobrança da TACIN.

3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Sabe-se que, os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar, esclarecer ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que contenha erro material, como depreende-se dos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, como cito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1º.

O artigo 489, § 1º, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Assim, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, com fundamento na omissão, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Registre-se, ainda, por oportuno, que, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Dito isso, da análise do Acórdão embargado, entendo que nele não há omissão, já que foram expostas, de forma inteligível, as razões pelas quais foi negado provimento ao Agravo Interno, tendo sido, inclusive, afastada a tese de necessidade de observância da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000.

Veja-se:

[...] Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente.

Alega que, considerando que Órgão Especial do TJMT adotou efeitos
ex nunc
à inconstitucionalidade da TACIN, tem-se por imperioso o reconhecimento da higidez da cobrança dos fatos geradores atinentes à aludida taxa e referentes ao período anterior ao trânsito em julgado da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada, reconhecendo a higidez da cobrança da TACIN discuta no presente feito, nos termos alhures esposados.

[...]

Inobstante as razões declinadas na inicial, tenho que o presente recurso não merece provimento, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a desconstituição de débitos relativos a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual nº 4.547/82; cuja segurança foi concedida.

Contra a sentença, o Agravante interpôs recurso de apelação que foi desprovido por esta Relatora.

Inconformado, novamente, insurge-se o Recorrente;
todavia razão não lhe assiste.

Isso porque, inobstante o trânsito em julgado da ADI nº 1003057-65.2019.811.0000, a matéria já foi analisada e julgada pelo STF, o qual entendeu pela ilegalidade da cobrança da
TACIN
.

Desse modo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço.

Conforme consignando na decisão agravada, o STF, nos autos do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), reconheceu a ilegitimidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Veja-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.

(RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055, DIVULG 22-3-2021 - PUBLIC 23-3-2021).

Desse modo, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo inalterada a decisão proferida [...]. (Id. 186637667).

O que se percebe, na verdade, é que o Recorrente utiliza-se do presente recurso para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado no Acórdão, logo, pretende o rejulgamento do que decidido no Agravo Interno, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio dos Embargos de Declaração.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração e mantenho inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024